Tribunal: TJSP
Processo: 1010688-28.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. IRRELEVANTE O NOME DADO À AÇÃO QUANDO HÁ CLARA INDICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. AUSENTE PREJUÍZO À DEFESA. EXTINÇÃO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO AT. 1.013, § 3o, DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. Apelação provida, determinando-se a remessa dos autos à Vara de

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. IRRELEVANTE O NOME DADO À AÇÃO QUANDO HÁ CLARA INDICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. AUSENTE PREJUÍZO À DEFESA. EXTINÇÃO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO AT. 1.013, § 3o, DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. Apelação provida, determinando-se a remessa dos autos à Vara de Origem.

Recurso provido, com determinação